Tribunal: STF
Processo: STP 827
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. ALEGADA A GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNICA. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Alenquer/PA contra decisões proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Alenquer, nos autos das Ações Civis Públicas nº 0800064-69.2021.8.14.0003, 0800034- 34.2021.8.14.0003 e 0800063-84.2021.8.14.0003, mediante as quais se determinou o bloqueio de recursos públicos para pagamento dos salários referentes ao mês de dezembro de 2020 dos servidores municipais representados pelos sindicatos autores. 



    Relata que se tratam, na origem, de ações civis públicas ajuizadas pelo Sindicato dos Servidores dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SindSaúde e Associação dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Alenquer, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP e pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Alenquer, objetivando o pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2020 aos seus associados.



    Narra que foram concedidas as tutelas provisórias de urgência, determinando ao Município de Alenquer que efetuasse o pagamento dos salários referentes ao mês de dezembro de 2020 a todos os servidores representados pelos sindicatos autores, no prazo de 72 horas. Discorre que nos autos da Ação Civil Pública nº 0800034-34.2021.8.14.0003, o Município de Alenquer apresentou pedido de suspensão de liminar ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual restou indeferido; nos autos da 0800034-34.2021.8.14.0003, o Município ora requerente interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido. Afirma, ainda, que apresentou a Reclamação nº 48.499 nesta Suprema Corte em face das decisões ora impugnadas, tendo a Ministra Cármen Lúcia negado provimento à Reclamação. 



    Aduz que, ao estipular o pagamento imediato dos atrasados do ano anterior sem previsão orçamentária no exercício de 2021, de forma imediata e sem a observância da regra prevista no art. 100 da CF/88, as decisões impugnadas causaram grave impacto às finanças municipais, bem como violaram a ordem cronológica de apresentação de precatórios em dívidas contra a Fazenda Pública, afirmando que “as ordens de pagamento das folhas de dezembro de 2020 deferidas nas liminares atacadas, são totalmente descabidas, e causarão grave lesão a ordem pública e econômica do Município, ante, que em tais decisões liminares proferidas, não se observou se o município tinha disponível tais valores em conta, se não haveria o comprometimento dos serviços essenciais, se tal ato não afeta o planejamento de toda a máquina pública, dentre muito outros fatores”



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos das Ações Civis Públicas nº 0800064-69.2021.8.14.0003; 0800034-34.2021.8.14.0003 e 0800063-84.2021.8.14.0003, até o trânsito em julgado das ações principais.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento parcial do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 35):



     “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. SALÁRIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. NATUREZA ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE VERBAS. BLOQUEIO DE VERBAS ORIUNDAS DO FUNDEF/FUNDEB. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DA CONTRACAUTELA. 1. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do art. 4o da Lei 8.437/92. 2. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de contracautela ajuizado contra decisões que, confirmadas pelo Tribunal local, determinam o pagamento de salários atrasados de servidores municipais e a indisponibilidade de recursos existentes nas contas bancárias do município, inclusive de verbas oriundas do FUNDEF/FUNDEB. 3. Inexiste ofensa à ordem pública na decisão judicial que, fundada no princípio da dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho, determina o pagamento de salários em atraso de servidores municipais. 4. Há ofensa a ordem e a economia públicas na decisão pela qual se mantém provimento liminar que determina a indisponibilidade de recursos oriundos do FUNDEF/FUNDEB, autorizando seu uso apenas para o pagamento de serviço essencial de caráter ordinário do município, consistente no pagamento de salários de servidores da Secretaria Municipal de Educação, pois tal medida tem o potencial de comprometer a máquina administrativa local e a aplicação dos recursos vinculados em investimentos na educação. — Parecer pelo deferimento parcial do pedido suspensivo”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º,  caput , da Lei 8.437/1992; art. 15,  caput  , da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    Constato, desde logo, que no que se refere ao Processo nº 0800063-84.2021.8.14.0003 o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, no casu sub examine, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por magistrado da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Município requerente que efetue o pagamento dos salários de todos os servidores representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Alenquer – SINDALENQUER, referentes ao mês de dezembro de 2020.



    Com efeito, nos termos da literalidade do artigo 297 do RISTF, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar proferida em “única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”, do que deflui o não cabimento de medida de contracautela perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida monocraticamente por juízo de primeira instância, vez que não há pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal local ou federal que possa ser objeto de recurso extraordinário. 



    A admissão do incidente de contracautela nesta Suprema Corte em face de decisões não decorrentes de Tribunais, em única ou última instância, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito a SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; a STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; a STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011. 



    Destarte, tendo sido a decisão impugnada proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, contra a qual ainda não foi interposto o agravo de instrumento a que se refere o § 5º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete a este Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de liminar ajuizada contra decisão proferida por juiz de primeira instância. Nesse sentido, cito a SL 1.141, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2018, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INAUGURADA. § 5º DO ART. 4º DA LEI N. 8.437/1992. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”



    Na parte conhecida, passo à análise do Processo nº 0800034-34.2021.8.14.0003, que merece o deferimento parcial. In casu, a controvérsia deriva da manutenção de decisão liminar que determinou o bloqueio de recursos oriundos de precatório relativo a pagamento de diferenças devidas do FUNDEF ao Município requerente (e-Doc. 18). Confira-se o teor da decisão, consoante trecho pertinente a seguir:



    “O fumus boni iuris encontra-se na verossimilhança das alegações do Sindicato, uma vez que restou incontroverso nos autos, o atraso no pagamento dos salários dos servidores públicos da educação em Alenquer, conforme se depreende dos documentos dos autos e da própria manifestação do Município, reconhecendo a dívida. 



    Quanto aos recursos para pagamento dos salários dos servidores públicos da educação, releva mencionar que o Município de Alenquer recebe regularmente verbas do Ministério da Educação, oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).



    Como é cediço, os recursos do FUNDEB são direcionados, ou seja, devem ser, obrigatoriamente, aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal, sendo que o mínimo de 60% desses recursos devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, quilombola, técnica e supletiva), e a fração restante (de no máximo 40%), seja aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública (v.g., despesas relacionadas à aquisição, manutenção e funcionamento das instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços, remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, aquisição de material didático, transporte escolar, entre outros).



      Vale destacar que a legislação dispõe sobre utilização de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do magistério, não impedindo, portanto, que percentual maior seja utilizado para esse fim. 



    Diante disso, entendo demonstrada a probabilidade do direito. 



    […]



    Neste cenário e diante da ausência de justificativa para o atraso no pagamento e imprevisibilidade da municipalidade quanto ao pagamento, é medida imperiosa a determinação judicial para o pagamento dos salários de dezembro de 2020 de todos os servidores da Secretaria da Educação, e, ainda, a indisponibilidade dos valores do FUNDEB disponíveis em contas de titularidade do MUNICÍPIO DE ALENQUER ou a qualquer órgão vinculado, para que se resguarde a política pública de educação básica com o cumprimento das disposições legais, constitucionais e o próprio resultado útil desta demanda.



      Assim, demonstrados os requisitos legais, a concessão da tutela antecipada é medida que se impõe. 



    Até porque se trata de efetivar direito fundamental que, por sinal, com prioridade legal e constitucional de atendimento, na sua dimensão mínima, denominado pela doutrina brasileira como direito ao mínimo existencial dos servidores públicos municipais com salários atrasados. ”



    Assim, por se tratar a decisão impugnada de decisão de Tribunal e considerando a natureza constitucional da controvérsia, relacionada aos repasses de verbas relativas ao FUNDEF pela União aos demais entes, com fundamento em alegada prevalência do direito à educação (art. 212 da Constituição Federal), verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal e passo à análise de seu mérito.



    Verifica-se, ainda, que a decisão cuja suspensão se requer está orientada na necessidade de preservar os valores até decisão judicial definitiva. Ocorre que, nos limites cognitivos próprios dos incidentes de contracautela, não se revela razoável consentir com o bloqueio, por tempo indeterminado, de valores que poderiam ser imediatamente revertidos em benefício da população local, porquanto trata-se de verbas que possuem destinação vinculada à promoção da educação, conforme juízo administrativo dos órgãos gestores da municipalidade, sobretudo em não havendo precedente desta corte que sustente a manutenção da subvinculação de verbas do FUNDEF recebidas por meio de precatórios. 



    Ademais, diante do fato de que o Município requerente já permanece há mais de quinze anos impedido de usufruir dos valores do FUNDEF que lhe são devidos, entendo estar presente lesão - tanto à economia pública, quanto à prestação de serviços públicos - suficiente a ensejar a concessão da tutela liminar pretendida. Reconheço presente, portanto, o periculum in mora inverso na manutenção da decisão ora impugnada. 



    Importa consignar ainda que a decisão a ser suspensa não se coaduna com entendimento desta Corte, no sentido de impedir decisões judiciais indiscriminadas que determinem o bloqueio de verbas públicas, especialmente as vinculadas, retirando do Poder Executivo ou de entidades públicas a possibilidade de gestão das políticas públicas e orçamentárias, sob pena de violação ao modelo constitucional de organização orçamentária. Confiram-se: 



     



    “DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar.” (ADPF 405 MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/02/2018)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN”. (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/03/2020)



    Na mesma linha, esta Suprema Corte também já se posicionou no sentido da inconstitucionalidade do bloqueio de verbas oriundas da complementação a título de FUNDEF sob disponibilidade dos municípios. Cito, à guisa de exemplo, a SL 925/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2016; a SL 1.006/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.10.2019; a SL nº 1.107/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/17, e a SL 1.050, cuja ementa transcrevo, in verbis: 



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou o bloqueio de verbas em conta de município. Recursos oriundos de complementação devida pela União referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que determina o bloqueio de verbas repassadas a município pela União em razão de acórdão transitado em julgado, no qual se reconheceu o dever de complementação de valores referentes ao FUNDEF, representa grave lesão à ordem e à economia públicas, máxime porque dificulta o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 



    2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais, a exclusivo critério do gestor público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa.



    3. Agravo regimental não provido” (SL 1.050, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/04/2020)



    Com efeito, por se tratar de questão já conhecida e decidida pelo Supremo Tribunal Federal e, considerando que provimentos contrários ao entendimento desta Suprema Corte sobre o tema apresentam, a priori, possibilidade concreta de futura reforma, é de se concluir pela presença inequívoca também de fumus boni iuris a ensejar a concessão parcial da suspensão de tutela.



    Demais disso, para além da constatação da presença dos requisitos ensejadores da suspensão de tutela, o deferimento parcial do presente pleito, no que se refere ao Processo nº 0800034-34.2021.8.14.0003, é medida que se impõe sobretudo ante o reconhecimento da necessária aplicação das verbas em questão diretamente em benefício da população. Isso porque, consoante já decidiu esta Corte, os valores a serem percebidos pelos municípios requerentes não podem ter destinação, ainda que parcial, a despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF. Desse modo, bloquear valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial.



    Por fim, quanto ao Agravo de Instrumento nº 0800064-69.2021.8.14.0003, trata-se de parcial improcedência, na medida em que o pedido de suspensão se volta contra decisão que determinou o bloqueio nas contas municipais da quantia de R$ 541.343,76 (quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), a fim de garantir o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 aos servidores públicos da saúde do Município de Alenquer.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o valor do bloqueio efetuado não ser sobremaneira elevado, proporcionalmente à capacidade econômica do requerente, sobretudo considerando que, conforme consulta ao andamento processual na origem, permanecem bloqueados os valores correspondentes a R$ 357.627,19 (trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), em razão do pagamento de parcela do débito pelo Município requerente.



    A relativa modicidade do valor do sequestro em tela em comparação à capacidade econômica do ente federativo de médio porte, como é o Município de Alenquer, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal, considerando, ainda, tratar-se de determinação de adimplemento de salários atrasados do mês de dezembro de 2020, despesas estas já previstas na Lei Orçamentária de 2020. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correção da decisão impugnada há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE dos pedidos, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO na parte conhecida, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0800034-34.2021.8.14.0003, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no afã de permitir o desbloqueio das verbas relativas ao pagamento de diferenças devidas do FUNDEF, recebido pelo Município de Alenquer/PA, mantida a vinculação de sua utilização em serviços educacionais, até o respectivo trânsito em julgado da ação em que proferida.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente